Tribunal: TJSP
Processo: 1007180-42.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Pedido de justiça gratuita pleiteado em sede de recurso – Concedida oportunidade para comprovar a situação de insuficiência financeira – Benefício da gratuidade de justiça indeferido por esta Relatora – Ausência de recurso - Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Pedido de justiça gratuita pleiteado em sede de recurso – Concedida oportunidade para comprovar a situação de insuficiência financeira – Benefício da gratuidade de justiça indeferido por esta Relatora – Ausência de recurso - Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção – Preparo não recolhido – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007180-42.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADALBERTO BERNARDES DA SILVA, é apelado UNIÃO CENTRAL
BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007180-42.2017.8.26.0006 -Voto no 11.530
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11.530
APELAÇÃO No 1007180-42.2017.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO PENHA DE FRANÇA
APELANTE:
ADALBERTO
BERNARDES
DA
SILVA
APELADA: UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA
IGREJA BATISTA DO SÉTIMO DIA
JUIZA PROLATORA: DEBORAH LOPES
RECURSO DE APELAÇÃO FALTA DE PREPARO
DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição
do recurso Pedido de justiça gratuita pleiteado em sede de
recurso
Concedida oportunidade para comprovar a
situação de insuficiência financeira
Benefício da
gratuidade de justiça indeferido por esta Relatora

Ausência de recurso - Determinação para recolhimento do
preparo, sob pena de deserção Preparo não recolhido
Deserção configurada
Aplicação do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença, cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos à execução.
Insurge-se o Recorrente, pleiteando
a concessão da gratuidade de justiça.
Alega
que
por
um
equívoco,
protocolizou de forma errada a presente demanda e, por isso,
pleiteia prazo para correção dos erros.
Houve as contrarrazões.
Sobreveio despacho desta Relatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007180-42.2017.8.26.0006 -Voto no 11.530
3
determinando que a Apelante trouxesse aos autos prova de
que faz jus à gratuidade de justiça (fl. 178).
Quedou-se inerte o apelante, fl. 180.
O pleito de gratuidade judiciária foi
indeferido por esta Relatora, determinando o recolhimento do
preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls.
181).
Sobreveio
certidão
cartorária
informando que decorreu o prazo sem que o Apelante se
manifestasse sobre a decisão proferida (fl. 185).
É o relatório.
De acordo com o artigo 1.007,
caput, do Código de Processo Civil, a Apelante deve
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento
do respectivo preparo, além da taxa de porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
Então, em regra, os atos de recorrer
e de preparar deverão ser praticados simultaneamente, na
mesma oportunidade processual, o que não ocorreu no
presente caso.
Na situação em exame, o Apelante
pleiteou, em sede de recurso, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Diante deste pedido, esta Relatora,
determinou que a Apelante comprovasse, em 05 (cinco) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007180-42.2017.8.26.0006 -Voto no 11.530
4
que faz jus à gratuidade da justiça, por meio da juntada de
documentos aptos a demonstrar a dificuldade financeira
alegada.
O apelante optou pelo silêncio.
Desta forma, sobreveio decisão desta
Relatora, indeferindo o benefício de gratuidade de justiça
pleiteado, com determinação para recolhimento do preparo,
sob pena de deserção.
Considerando que o benefício da
justiça gratuita foi indeferido, que não foi interposto recurso
contra esta decisão e que não houve o recolhimento do
preparo no prazo concedido, o presente recurso deixa de ser
conhecido em razão da deserção.
Desse modo, os Apelantes deram
azo ao reconhecimento do fenômeno da deserção pela
ausência de preparo, obstaculizando o conhecimento do apelo,
com fulcro no artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
correspondente ao artigo 511 do CPC/73.
Diferente não é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A nova redação do art. 511
do CPC é muito clara ao determinar que o
recorrente comprovará no ato de interposição do
recurso o respectivo preparo. Concretamente, o
recurso sem preparo após a interposição, ainda
que dentro do prazo recursal, deve ser
considerado deserto, eis que assim impõe a parte
final do mesmo artigo” (REsp. 105.669-RS, rel.
Min. Menezes Direito, j. em16-6-97, DJU 3-11-
97, p. 56.203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007180-42.2017.8.26.0006 -Voto no 11.530
5
Assim, tendo em vista o não
recolhimento do preparo imprescindível à admissibilidade do
recurso, a análise das teses aventadas resta, como dito,
prejudicada por conta da deserção.
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora